Tribunal: TJSP
Processo: 1001198-96.2018.8.26.0140
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual. Venda de veículo alienado fiduciariamente sem anuência do credor fiduciário, o qual não se submete aos efeitos desse negócio. Autor que continua obrigado ao pagamento das parcelas do preço relativo ao financiamento. Impossibilidade de condenação do réu à transferência do veículo e quitação da dívida relativa a tal contrato. Inteligência do artigo 299 do

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual. Venda de veículo alienado fiduciariamente sem anuência do credor fiduciário, o qual não se submete aos efeitos desse negócio. Autor que continua obrigado ao pagamento das parcelas do preço relativo ao financiamento. Impossibilidade de condenação do réu à transferência do veículo e quitação da dívida relativa a tal contrato. Inteligência do artigo 299 do Código Civil. Pleito de devolução do veículo alienado que, diante dos limites subjetivos da demanda, também não pode prosperar, porque o próprio autor afirmou que o réu já transferiu o veículo para terceiro estranho à lide. Sentença mantida. Recurso não provido.